Tribunal: STF
Processo: Rcl 50543
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Diana Bela Alexandria e Maria das Graças Paixão contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula vinculante nº 43  e dos julgados  no RE nºn 1198362, na ADI nº 1150 e no ARE nº 709212/DF (representativo do Tema 608 da sistemática da repercussão geral).



    Narram as reclamantes que foram



    “contratadas como celetistas respectivamente em 02 de janeiro de 1984 e 02 de maio de 1984, pela CLT, pela extinta SUPERINTENDÊNCIA DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA (SUCAM) Órgão que veio a ser sucedido pela Reclamada FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA, no antigo território do Amapá, sendo redistribuídas para o Ministério do Trabalho na cidade de Belém”



    Ressaltam que “ambas não foram submetidas a concurso público, haja vista que contratadas antes da promulgação da Carta Magna de 1988, quando não era exigido concurso para admissão no serviço público”.



    Diana Bela Alexandria e Maria das Graças Paixão afirmam que, em razão de impossibilidade de transposição automática do regime celetista para o estatutário, ingressaram com a Reclamação Trabalhista nº 0000856-08.2019.5.08.0015, objetivando o pagamento de verbas à título de FGTS.



    Relatam que o Juízo de origem sentenciou pela improcedência dos pedidos, compreendendo pela possibilidade de transposição automática do regime celetista para o estatutário, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.162/91, no qual é disposto que, a partir de 12/12/90, devem ser extintos os contratos de trabalhos individuais dos servidores que passaram ao regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112/90, razão pela qual considerou a referida data como termo inicial para declarar a prescrição bienal do direito de ação das reclamantes, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/88 e da Súmula nº 382 do TST.



    As reclamantes informam que o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT 8) deu parcial provimento ao recurso ordinário por si interposto, para afastar a transmutação automática para o regime estatutário, em razão do óbice do art. 37, II, da CF; reconhecendo, contudo, a prescrição quinquenal da pretensão relativa aos depósitos de FGTS anterior a 11/10/2014, com fundamento no item II da Súmula 362 do TST (modificado para ficar em sintonia com Tema 608 da repercussão geral). Afirmam que o TST manteve essa decisão ao negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista.



    Diana Bela Alexandria e Maria das Graças Paixão ponderam que a modulação de efeitos disposto no Tema 608 da sistemática da repercussão geral se deu na modalidade ex nunc e, partindo dessa premissa, sustentam que possuem direito ao percebimento das parcelas de FGTS vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação (11/10/2019), momento em que era ainda vigente a prescrição trintenária.



    Requerem que seja deferido o pedido liminar “para suspender o curso da Ação Trabalhista nº 0000856-08.2019.5.08.0015”. No mérito, pugnam a cassação da decisão reclamada que declarou a prescrição quinquenária em detrimento da trintenária.



    Em decisão publicada no dia 09/12/21, deferi o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0000856-08.2019.5.08.0015 até o julgamento da presente reclamação.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada não ofereceu contestação.



    A Procuradoria-geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação e, por consequência, a cassação da liminar anteriormente deferida em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕESPROFERIDAS NA SV 43, NO RE 1.198.362/PB, NA ADI 1150/RS E NO ARE 709.212/DF (TEMA 608). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SV 43 E À ADI 1150/RS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA PELO STF, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.198.362/PB. PROCESSO DE NATUREZA SUBJETIVA. EFEITOS INTER PARTES. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 709.212/DF (TEMA 608). NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO.



    1. A reclamação constitucional não se presta à análise, pelo STF, de requisitos de admissibilidade de recursos afetos à competência de outros tribunais. 



    2. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada – restrita ao exame de pressupostos processuais próprios do recurso de revista – e as decisões proferidas no RE 1.198.362/PB, na ADI 1150/RS, no ARE-RG 709.212/DF (Tema 608) e na SV 43, já que a decisão reclamada possui conteúdo meramente processual. 



    3. Não há interesse processual na reclamação quando a decisão reclamada já adota os parâmetros constantes nas decisões paradigmas (SV 43 e ADI 1150/RS). 



    4. A decisão proferida em ação de natureza subjetiva só alcança a relação jurídica circunscrita ao caso, não servindo como paradigma em reclamação ajuizada com vistas a estender seus efeitos a terceiros. 



    5. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Precedentes. 



    6. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 



    — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida.” (e-Doc 21 )



     É o relatório. Decido.



    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.



    Registro, inicialmente, que as reclamantes invocam a SV nº 43 e na ADI 1.150 para defenderem a impossibilidade de transmutação do regime de contratação de celetista para estatutário sem prévia aprovação em concurso público. 



    A solução dada ao Processo nº 0000856-08.2019.5.08.0015 pela Justiça especializada foi no sentido de reconhecer o vínculo celetista das reclamantes ante a impossibilidade de transmudação para o regime de contratação para o estatutário. Vide a ementa do julgado reclamado:



    “EMPREGADO PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/88. NÃO ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DO ARTIGO 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMUTAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA O ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO REFERENTE AO FGTS. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO BIENAL. O Colendo TST, por sua SBDI1, tem assentado o entendimento de que empregado público federal contratado antes da CF/88, mas não detentor da estabilidade do artigo 19 do ADCT, não pode ter seu vínculo transmutado para o regime estatutário previsto na Lei nº 8.112/90, em razão do óbice do artigo 37, II, da CF. Assim, neste caso é inaplicável a Súmula nº 382 do C. TST, concluindo-se pela não ocorrência da prescrição bienal. (grifei).



    Dessa perspectiva, entendo que Diana Bela Alexandria e Maria das Graças Paixão carecem de interesse de agir com fundamento na SV nº 43 e na ADI 1.150, razão pela qual não conheço da reclamação no ponto (CPC, art. 17).



    Outrossim, não conheço da reclamação quanto ao paradigma RE nº 1.198.362, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma.



    Quanto ao julgado paradigma vinculado ao Tema nº 608 da sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “[o] prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.



    Essa decisão foi modulada, atribuindo-se a ela efeitos ex nunc, nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes. Confira-se, por oportuno, trecho do voto na parte de interesse:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (grifo nosso).



    Depreende-se, portanto, que, com o objetivo de abrigar o princípio da segurança jurídica, foi conferido efeitos prospectivos à nova orientação vinculante firmada por esta Suprema Corte a fim de resguardar a prescrição trintenária às ações apresentadas dentro do período de 5 anos a contar da conclusão do julgamento do STF ou antes do fim do prazo prescricional de 30 anos (o que ocorrer primeiro).



    No caso em concreto, o TRT 8º, ao reformar a sentença, com fundamento na Súmula 362 do TST, pronunciou a prescrição quinquenal da pretensão relativa aos depósitos de FGTS anterior a 11/10/2014, condenando a beneficiária da decisão ao pagamento das parcelas a partir da referida data. 



    Todavia, é incontroverso que a ação de cobrança de depósitos de FGTS foi ajuizada em 11/10/2019, ou seja, dentro do período de 5 anos a contar da conclusão do julgamento do paradigma ocorrido em 13/11/2014, razão pela qual entendo que se deve aplicar a prescrição trintenária às parcelas devidas de FGTS. A propósito destaco trecho do voto do ministro Gilmar Mendes:



    “Com essas considerações, diante da mudança que se opera, neste momento, em antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e com base em razões de segurança jurídica, entendo que os efeitos desta decisão devam ser modulados no tempo, a fim de que se concedam apenas efeitos prospectivos à decisão e à mudança de orientação que ora se propõe. 



    Neste ponto, aliás, o caso em tela é em grande medida semelhante a que enfrentamos no julgamento do RE 560.626 e do RE 556.664, de minha relatoria, em que se discutia a constitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/91, que fixavam prazo prescricional para as contribuições previdenciárias. A tese acolhida, como se sabe, deu lugar à Súmula Vinculante n. 8, assim redigida: 



    ‘SÃO INCONSTITUCIONAIS O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 5º DO DECRETO-LEI Nº 1.569/1977 E OS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI Nº 8.212/1991, QUE TRATAM DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.” 



    Nesses julgados, decidimos que a decisão deveria produzir apenas efeitos ex nunc, esclarecendo que a modulação aplicar-se-ia tão somente em relação às repetições de indébitos ajuizadas após a decisão assentada na sessão do dia 11.06.2008, não abrangendo, portanto, os questionamentos e os processos já em curso.



    [...]



    Penso que a mesma diretriz deve ser aplicada em relação ao FGTS, ou seja, também neste caso é importante considerarmos a necessidade de modulação dos efeitos da decisão que estamos a adotar.” (grifei)



    Ressalto, ainda, que, o presente caso é hipótese de superação da exigência de esgotamento de instância prevista no art. 988, §5º, II, do CPC, porquanto o TST, ao negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, com fundamento no art. 896-A, caput, da CLT, e na sua Súmula 362, não poderia assentar a ausência do requisito da transcendência com fundamento em sua própria jurisprudência, sob pena de desrespeito à autoridade da Suprema Corte já afirmada no representativo da controvérsia de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.



    Em outras palavras, em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de manifestar-se fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF - ressalvado algum impedimento de conhecimento do recurso fundado em seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, desde que não relacionados a sua própria jurisprudência sobre o tema -, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada proferida no Processo nº 0000856-08.2019.5.08.0015 e determino à autoridade reclamada que profira nova decisão em observância à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212 DF (Tema 608 RG).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente